Tribunal: TJDFT
Processo: 0700999-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700999-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EMILIO VIEIRA MATOS AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ EMÍLIO VIEIRA MATOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do D. F. que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, dentre outras, indeferiu os benefícios da justiça gratuita à parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 58966044), o autor afirma que “O balanço patrimonial revela a situação que a agravante se encontra, possuindo grandes despesas para manter a si e sua família, não podendo despender de tal verba para o pagamento de custas processuais.” Sustenta, em singela síntese, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada visando o deferimento da gratuidade de justiça vindicada. É a síntese do necessário. DECIDO Como é cediço, o Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “A parte autora, em 15 dias, deverá emendar a inicial para as seguintes providências, sob pena de extinção do processo: 1. Corrigir o polo passivo da relação jurídica processual, tendo em vista que a SECRETARIA de ESTADO é mero órgão que integra a administração direta e, por isso, não tem personalidade jurídica própria; 2. Recolher as custas processuais, porque percebe remuneração superior a R$ 11.000,00, valor incompatível com a gratuidade processual. No caso de gratuidade, o parâmetro para análise da capacidade financeira é a remuneração percebida e não as despesas, pois o autor tem despesas compatíveis com seu padrão de vida. Intime-se.” Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, na breve análise própria a este momento processual, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo vindicado no que concerne à gratuidade de justiça vindicada. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.060,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, o autor recorrente não comprovou a prova do alegado no sentido de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. No particular, verifica-se que o demandante, Subtenente da PMDF, percebe remuneração mensal líquida no importe de R$ 12.262,40 (contracheque do mês de março de 2024). Assim, presentes elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator